Tribunal: TCU
Processo: 007.685/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico (com chip) para uso dos empregados do Hospital Nossa Senhora da Conceição e suas filiais, pelo período de 12 (doze) meses prorrogável até o limite legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre falhas em edital publicado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, com o objetivo de empresa especializada na Prestação de Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de " vale alimentação " em forma de cartão magnético para uso dos empregados, pelo período de 12 (doze) meses prorrogável até o limite legal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise; 9.2. considerar prejudicada a análise de mérito da presente Representação, por perda de objeto; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e à representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa 9.4. nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.